Tribunal: TJSP
Processo: 2012136-92.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Município
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
r no 271, de 27 de outubro de 2021, do município de São Sebastião, que "dispõe sobre a instituição de brasões e nomenclaturas dos departamentos da Secretaria de Segurança Urbana e dá outras providências".
1) artigos 1o e 2o: normas com texto genérico, abrangendo os Departamentos da Secretaria de Segurança Urbana, v.g., Departamento de Tráfego, Defesa Civil, Vigilância Patrimonial e Guarda Mirim Municipal sem alusão à expressão "Polícia" ou a Guarda Civil municipal. Brasões do Anexo I referentes a citados departamentos que não trazem consigo as expressões "Polícia Municipal – Policiamento Preventivo- "e "Polícia Municipal – São Sebastião-SP – servir e proteger", citados na inicial. Inconstitucionalidade não verificada.

2) Artigo 3o e parte do anexo I, referente aos brasões da Guarda Civil municipal. Inconstitucionalidade, por afronta aos artigos 144 da Carta da República e 147 da Carta Estadual, de observância obrigatória pelos Municípios, uma vez que não se pode atribuir à Guarda Municipal, que tem seus limites fixados no artigo 147 da Constituição Estadual, nomenclatura de atividade administrativa de segurança pública ("polícia"), de competência exclusiva da União, Estados e Distrito federal. Precedentes.
Ação parcialmente procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 3o e da parte do anexo I da Complementar 271/2021, referente aos brasões e nomenclaturas da Guarda Civil Municipal.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2012136-92.2023.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 18/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Município

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

18/08/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 1o, 2o e 3o e parte do anexo I, todos da Lei Complementar no 271, de 27 de outubro de 2021, do município de São Sebastião, que "dispõe sobre a instituição de brasões e nomenclaturas dos departamentos da Secretaria de Segurança Urbana e dá outras providências".
1) artigos 1o e 2o: normas com texto genérico, abrangendo os Departamentos da Secretaria

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 1o, 2o e 3o e parte do anexo I, todos da Lei Complementar no 271, de 27 de outubro de 2021, do município de São Sebastião, que "dispõe sobre a instituição de brasões e nomenclaturas dos departamentos da Secretaria de Segurança Urbana e dá outras providências".
1) artigos 1o e 2o: normas com texto genérico, abrangendo os Departamentos da Secretaria de Segurança Urbana, v.g., Departamento de Tráfego, Defesa Civil, Vigilância Patrimonial e Guarda Mirim Municipal sem alusão à expressão "Polícia" ou a Guarda Civil municipal. Brasões do Anexo I referentes a citados departamentos que não trazem consigo as expressões "Polícia Municipal – Policiamento Preventivo- "e "Polícia Municipal – São Sebastião-SP – servir e proteger", citados na inicial. Inconstitucionalidade não verificada.

2) Artigo 3o e parte do anexo I, referente aos brasões da Guarda Civil municipal. Inconstitucionalidade, por afronta aos artigos 144 da Carta da República e 147 da Carta Estadual, de observância obrigatória pelos Municípios, uma vez que não se pode atribuir à Guarda Municipal, que tem seus limites fixados no artigo 147 da Constituição Estadual, nomenclatura de atividade administrativa de segurança pública ("polícia"), de competência exclusiva da União, Estados e Distrito federal. Precedentes.
Ação parcialmente procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 3o e da parte do anexo I da Complementar 271/2021, referente aos brasões e nomenclaturas da Guarda Civil Municipal.